Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-73.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000399-73.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: AILTON DIAS DE SOUZA Advogado(s): DAL ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000399-73.2023.8.05.0032 em que figura como Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, como Apelado AILTON DIAS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, mantendo-se a r. sentença, pelas razões constantes na decisão hostilizada. Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator